Tribunal: TJBA
Processo: 0000120-32.2005.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000120-32.2005.8.05.0235 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s): HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA APELADO: FRANCA & MACEDO LTDA CNPJ 01832058/0001-58 Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CPC/73. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA em razão da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, II, do CPC/1973. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa quando não houve prévia intimação pessoal da parte. III. Razões de decidir 3. O art. 267, § 1º, do CPC/1973 estabelece como requisito essencial para a extinção do processo por abandono de causa a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 48 horas. 4. Não há nos autos registro de que o despacho que determinou a manifestação da autora foi publicado no DJE nem mesmo de que houve expedição de intimação pessoal à parte. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a vigência do CPC/73, firmou-se no sentido de que é obrigatória a intimação pessoal da parte autora nos casos de abandono da causa. 6. Ausente a demonstração de que as partes, deliberadamente, quiseram abandonar o processo. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença anulada. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 267, II e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 03/08/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000120-32.2005.8.05.0235, em que figuram como apelante NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA e como apelada FRANCA & MACEDO LTDA CNPJ 01832058/0001-58. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento feito, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08